Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE REMANESCENTE DA DÍVIDA PELO ALASTRAMENTO DO PRAZO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INAPLICABILIDADE.
1. Os débitos em conta corrente relativos a parcela de empréstimo bancário livremente pactuado, não caracterizado como empréstimo consignado, são lícitos, todavia, faz-se necessário observar limites, como forma de preservar a dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial, em prestígio a direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal).
2. O princípio do mínimo existencial deve ser observado pelas instituições financeiras.
3. No caso concreto, observado que, depois de realizado o desconto das parcelas de empréstimos, o que sobra ao devedor é menos que um salário mínimo, razão pela qual se faz necessário limitar o desconto ao percentual de 30% dos rendimentos depositados na conta corrente ou conta salário, como forma de lhe assegurar o mínimo existencial.
4. Tendo em vista que não foi declarada nula ou abusiva qualquer cláusula contratual, e em face do alastramento do prazo para pagamento do empréstimo em razão do limite estabelecido, aplica-se as regras e taxa de juros previstas originalmente sobre o valor remanescente.
5. Não verificada má-fé da Instituição Financeira, nem tampouco que a cobrança foi indevida, afasta-se a restituição em dobro dos valores descontados acima do percentual de 30% sobre a remuneração do autor.
6. Provido parcialmente o apelo do réu. Não provido o recurso adesivo.